Tribunal: TJBA
Processo: 8051702-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051702-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ROMUALDO SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
INAIANA TEIXEIRA DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. MODIFICAÇÃO DE PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória c/c indenizatória, proposta por Armezina Marques Santos, que deferiu tutela provisória para suspender descontos em conta corrente da parte autora e fixou multa cominatória diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, em caso de descumprimento. O Agravante pleiteia a revogação da tutela de urgência, a redução do valor e do teto da multa, ou, subsidiariamente, a alteração da sua periodicidade para mensal, sob alegação de que os descontos contestados ocorrem uma vez ao mês.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da tutela provisória concedida e da adequação da multa cominatória fixada, especialmente quanto à sua periodicidade e valor, diante da natureza mensal da obrigação imposta.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida encontra amparo nos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, diante da verossimilhança das alegações do consumidor e do risco de dano irreparável pela continuidade dos descontos.

A revogação da tutela de urgência não se justifica, por inexistirem elementos novos ou relevantes que desconstituam os fundamentos da decisão de origem.

A multa fixada tem caráter coercitivo, e o valor arbitrado não se mostra desproporcional para compelir instituição financeira de grande porte ao cumprimento da ordem judicial.

Entretanto, é plausível a modificação da periodicidade da multa de diária para mensal, em razão da natureza mensal dos descontos contestados, o que torna a multa diária desproporcional e inadequada à obrigação imposta.

O valor da multa deve ser ajustado para R$ 500,00 por cada desconto indevido, respeitado o teto de R$ 5.000,00, a fim de preservar sua eficácia sem acarretar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para modificar a periodicidade da multa cominatória, que passará a incidir mensalmente, no valor de R$ 500,00 por desconto indevido, mantido o limite máximo de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"1. A multa cominatória deve guardar proporcionalidade com a natureza da obrigação imposta, sendo admissível sua incidência mensal quando os atos de descumprimento ocorrerem nessa periodicidade.
A substituição da multa diária por multa mensal não compromete a efetividade da tutela, desde que mantido valor adequado para garantir sua função coercitiva."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, caput e §1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8043972-97.2022.8.05.0000; TJ-AM, AI nº 4008671-87.2022.8.04.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051702-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado ROMUALDO SOUZA BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça